Tribunal: TJMT
Processo: 1010877-46.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010877-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 384.454.681-20 (APELADO), GLENIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 008.811.911-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – REQUERIDA A REFORMA DA SENTENÇA PARA LEGITIMAR OS DESCONTOS EFETIVADOS SOBRE O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE RECEBIDO IRREGULARMENTE –

IMPOSSIBILIDADE –

HABILITAÇÃO TARDIA QUE NÃO DEVE PREJUDICAR A BENEFICIÁRIA DADA A

MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE COMETIDA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – IDADE AVANÇADA DA BENEFICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR A DEVOLUÇÃO DAS DIFERENÇAS PAGAS DESDE A HABILITAÇÃO ATÉ A DIVISÃO DO BENEFÍCIO –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.

Descabe cogitar da legitimidade de quaisquer descontos a serem efetivados sobre os valores percebidos pela pensionista no período em que tramitou a habilitação da nova beneficiária na via administrativa, tendo em vista que, para além da sua boa-fé no recebimento da prestação previdenciária, da verba apresentar natureza alimentar e da idade avançada que apresenta, não deu causa à demora na concessão do benefício e não há indícios de fraude, não podendo, por isso, ser prejudicada por ato exclusivo da MTPREV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato
Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança originário
,
impetrado por
Rosa Rodrigues Pereira
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV
, concedeu a segurança vindicada para determinar
que a autoridade coatora suspenda os descontos efetuados no benefício de pensão por morte percebido pela apelada a título de restituição dos valores concedidos possivelmente a maior no período de 29.10.2014 a 02.2015.

Em suas razões recursais, pretende o recorrente a reforma da sentença, argumentando que
os valores percebidos pela recorrida, a título de pensão por morte, no período da publicação do acórdão proferido no bojo dos Autos nº 16730/2014 em outubro de 2014 – que determinou a habilitação de nova beneficiária – até o mês de novembro de 2017, que foi quando ocorreu a implementação da referida decisão judicial pela MTPREV, deram-se de má-fé pela apelada, que detinha ciência prévia do rateio e reajuste no valor do seu benefício, sendo legítimo, pois, os descontos efetivados pela autarquia previdenciária no bojo da referida pensão, visto que tais valores pagos
a maior
devem ser devolvidos, sob pena de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.

Na espécie, assevera que
“(...) desde a publicação do Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 16730/2014, no ano de 2014, a Impetrante tem o conhecimento de que só faz jus a 50% (cinquenta por cento) do pensionato, devendo o restante ser partilhado com a Sra. Marisa (companheira). Diante do todo exposto, denota-se que os valores percebido a maior pela Impetrante, no intervalo da publicação do Acórdão da Apelação nº 16730/2014 até novembro/2017, foram de má-fé, visto a Impetrante

ter o pleno conhecimento que não faz jus ao recebimento integral do benefício previdenciário desde 2014. Assim, sendo constatado a má-fé da Impetrante, que se valeu da morosidade da máquina pública, é devida, ao Erário, a restituição dos valores pagos a maior. Caso contrário, incorrerá em enriquecimento ilícito da Impetrante (...)”.
(
sic
).

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo e pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato
Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança originário
,
impetrado por
Rosa Rodrigues Pereira
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV
, concedeu a segurança vindicada para determinar
que a autoridade coatora suspenda os descontos efetuados no benefício de pensão por morte percebido pela apelada a título de restituição dos valores concedidos possivelmente a maior no período de 29.10.2014 a 02.2015.

Conforme é sabido, estabelece o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao impetrante demonstrar prontamente o seu direito líquido e certo.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional originária se deu contra a autoridade coatora referenciada para fins de
suspender o ato que determinou a realização de descontos no benefício de pensão por morte da recorrida no período correspondente ao trâmite administrativo da habilitação tardia da herdeira, Sra. Marisa Augusta da Silva.

Em seu petitório inicial, contextualiza a recorrida:

“(...)
é beneficiária de pensão por morte na qualidade de viúva do ex-servidor estadual, Adair Rodrigues Pereira, desde 2000 (...) Após decisão de 2° grau, originária dos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, da 1ª Vara de Família da Comarca de Rondonópolis-MT (código 380372), foi concedido à Marisa Augusta da Silva, o direito à pensão por morte, partilhado em 50%, com a Impetrante.

O pedido de habilitação tardia perante MTPREV deu-se em outubro de 2014, e sua implantação em fevereiro de 2015. Nesse período, o benefício foi concedido de forma integral à Impetrante.

A totalidade do benefício de pensão foi reduzida à metade em fevereiro de 2015.

Após o término do pedido de habilitação, a Impetrante foi notificada de possível irregularidade na sua pensão (...)

Na planilha elaborada pela gerência de cálculo da MTPREV, as diferenças possivelmente pagas a maior no valor de R$ 46.988,12 (quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos) (...) A ordem para implantação de devolução ao erário deu-se em 08/11/2017.

Com isso, vem sendo descontado desde dezembro de 2017 o valor de R$ 939,76 (novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) do benefício de pensão por morte da Impetrante (...)” (id. 95584985, sic).

Assim, o cerne da questão
diz respeito ao direito da apelada de não ter descontados de sua quota-parte do benefício de pensão por morte valores supostamente recebidos a maior durante o processamento na via administrativa de habilitação tardia de beneficiária.

Sobre o ponto, dispõe os artigos 245, inciso I, alínea “
c
”, 246, § 1º e 247, parágrafo único, da Lei Complementar nº 04/1990, com redação anterior à Lei Complementar nº 524/2014 (óbito ocorrido em 08.08.2000 – inteligência da Súmula 340 do STJ):

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

(...)

C) O companheiro ou companheira designado que comprove união estável com entidade familiar.

(...)

Art. 246. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.

§ 1º Decorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

(...)

Art. 247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida.”

No caso em apreço, a despeito da apelada figurar como pensionista do servidor público estadual falecido, Sr.
Adair Rodrigues Pereira
, desde o ano 2000 e de ter se procedido o posterior reconhecimento judicial da Sra.
Marisa Augusta da Silva
como beneficiária do
“de cujus”
(Recurso de Apelação nº 16730/2014 – 2ª Câmara Cível desta Corte de Justiça), observo que a habilitação tardia da nova beneficiária, em atendimento à referida determinação judicial, foi processada na via administrativa apenas em
outubro do ano de 2014
, vindo, por sua vez, a ser efetivada em
fevereiro do ano de 2015
(ids. 95585019 e 95585034).

Com base nisso, dada a morosidade da autarquia previdenciária em efetivar a habilitação da nova beneficiária, descabe cogitar da legitimidade de quaisquer descontos a serem efetivados sobre os valores percebidos pela recorrida no período referenciado, porquanto, para além de se tratar de verba de
natureza alimentar
e da apelada contar, à época, com 76 (setenta e seis) anos de idade, não deu causa à demora na concessão do benefício a outra dependente, tampouco há indícios de fraudes no particular, evidenciando, pois, sua boa-fé no recebimento da prestação previdenciária, não podendo, por isso, ser prejudicada por ato exclusivo da MTPREV.

A propósito, bem registrou o magistrado de primeiro grau que
“(...) a impetrante recebeu os valores de boa-fé, pois sempre recebeu tal valor, não cabendo a ela o controle acerca do processo administrativo necessário a concessão, revogação ou alteração de benefício previdenciário. Esse trâmite processual, sua organização e seu controle, consiste em atribuição do MTPrev, autarquia estadual responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Portanto, tem-se que eventual erro ou demora ocorreu por culpa exclusiva da Administração, de modo que efetuar descontos no benefício de impetrante, que não tem controle sobre o procedimento administrativo, revela conduta abusiva da autoridade coatora (...)”
(id. 95585039,
sic
).

Em casos assemelhados:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. TEMA 979. PAGAMENTOS INDEVIDOS AOS SEGURADOS DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO (MATERIAL OU OPERACIONAL), NÃO EMBASADO EM INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA OU EQUIVOCADA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO.

1.
Não havendo prova de má-fé do segurado no recebimento indevido de benefício na via administrativa, decorrente de demora na habilitação de novo dependente, não cabe a devolução dos valores, considerando a natureza alimentar e o recebimento de boa-fé.

2. Tendo a parte segurada recebido os valores de boa-fé, fica, por ora, afastada a obrigação de restituir os valores à Autarquia Previdenciária, não havendo razões para modificar o julgado.

(TRF4 5007423-61.2016.4.04.7001, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 16/12/2021)”

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DESCONTO DAS DIFERENÇAS PAGAS DESDE A HABILITAÇÃO ATÉ A DIVISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A posterior habilitação de outros eventuais beneficiários de pensão por morte não pode vir a prejudicar a parte autora, eis que as prestações alimentícias, nestas incluídos os benefícios previdenciários, se percebidas de boa-fé, não estão sujeitas à repetição.

2. A decisão do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.401.560), que tratou da repetibilidade de valores recebidos por antecipação da tutela posteriormente revogada (tendo em vista o caráter precário da decisão antecipatória e a reversibilidade da medida), não se aplica à hipótese em que a beneficiária da pensão não contribuiu para a tardia habilitação da outra dependente, pois nesse caso está presente a boa-fé objetiva do segurado, que recebeu os valores pagos pela autarquia na presunção da definitividade do pagamento.

3. Levando em conta o caráter alimentar dos benefícios, e ausente comprovação de eventual má-fé do segurado, devem ser relativizadas as normas dos arts. 115, II, da Lei nº 8213/91 e 154, § 3º, do Decreto nº 3048/99.

(TRF4, APELREEX 5024299-95.2010.4.04.7100, SEXTA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 24/04/2015)”

Assim, compreendo que o apelo formulado pela
Mato Grosso Previdência – MTPREV não merece guarida,
na medida em que, fazendo coro com a Procuradoria-Geral de Justiça (id. 96715996),

“(...) evidente que a ora apelada não pode ser penalizada pela demora da administração pública em implementar a decisão judicial que determina divisão diferente do benefício. Ademais disso, considerando o caráter alimentar da verba percebida, evidente que a apelada não pode ser compelida a devolver eventual diferença entre o valor que deveria receber, considerando ainda a boa-fé da apelada ao receber referidos valores (...)”
(
sic
).

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito de ver suspensos os descontos indevidos efetuados pela Administração sobre o benefício de pensão por morte percebido pela apelada no período de 29.10.2014 a 02.2015, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, afigura-se medida imperativa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e, em remessa necessária, ratifico a sentença, mantendo os termos estabelecidos pelo Juízo
a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022